Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-42.2020.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000152-42.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO DIAS DA SILVA - CPF: 203.690.691-53 (APELANTE), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), NELSON DE SOUZA SILVA - CPF: 022.778.911-34 (APELADO), ISAIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 022.776.621-00 (APELADO), DORALICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 112.352.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NETO DOS SANTOS - CPF: 005.559.741-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

IMÓVEL OBJETO DE AFORAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL AO LONGO DOS ANOS. MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM COM O MUNICÍPIO. NECESSIADE DE RESGATE DO AFORAMENTO JUNTO AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por João Dias da Silva contra sentença que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, julgou procedente o pedido inicial em relação a parte do imóvel, mas rejeitou o pleito referente à área objeto de aforamento concedido pelo Município de Guiratinga/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel público aforado ao particular pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A carta de aforamento concedida pelo Município de Guiratinga/MT transfere ao foreiro apenas o domínio útil do imóvel, mantendo-se a propriedade do bem público com o ente municipal.

4. Conforme o art. 183, § 3º, e art. 191 da Constituição Federal, bem como o art. 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

5. O Código Civil de 2002 vedou a constituição de novas enfiteuses, mantendo as existentes regidas pelo Código Civil anterior até sua extinção, não havendo resgate do aforamento nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel público aforado, por se tratar de bem público insuscetível de usucapião, nos termos da Constituição Federal e do Código Civil.

2. A

despeito do exercício do domínio útil do imóvel pelo foreiro ao longo dos anos, o bem público permanece na propriedade estatal, enquanto não for procedido o resgate do aforamento, nos termos do art.
693
do
Código Civil de 1916
. Dessa forma, o foreiro deve solicitar ao ente público o resgate de aforamento

para obter o domínio direto do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3º e 191; CC/2002, arts. 102 e 2.038;

CC/1916 arts. 678 e 693.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 9422571-27.2003.8.13.0024, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 04/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Dias da Silva
contra sentença integrada por embargos de declaração, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de usucapião extraordinária n.º 1000152-42.2020.8.11.0036
,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e declarou em favor do autor/apelante o domínio do imóvel “
imóvel urbano situado nesta cidade, quadra nº 074, zona 01, lote nº 240, tendo os seguintes limites: frente com 10,50 mts (dez metros e cinquenta centímetros) para a Avenida Rio Branco, sendo o lado esquerdo com 23,00 mts (vinte e três metros), limitando – se à esquerda com o lote nº 230, e a direita com 27,00 mts (vinte e sete metros) limitando-se com o lote nº 250, tendo os fundos com a mesma dimensão da frente, perfazendo uma área total de 262,50 m2”
.

A sentença deixou de

condenar em custas e honorários sucumbenciais, ante a ausência de oposição da parte requerida.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado que a sentença não julgou todos os pedidos da petição inicial, mormente em relação ao pedido de usucapião da parte do fundo do terreno do lote de º 240, que fora doado ao apelante por meio de carta de aforamento juntado no id. de nº 30800649 dos autos, na qual a prefeitura municipal de Guiratinga – MT.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente também, o pedido de usucapião extraordinário do lote de nº 18, quarteirão nº 32, perfazendo uma área total de 354,00 m2, que fica aos fundos da residência do apelante.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Dias da Silva
contra sentença integrada por embargos de declaração, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da ação de usucapião extraordinária n.º 1000152-42.2020.8.11.0036, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido e declarou em favor do autor/apelante o domínio do imóvel “
imóvel urbano situado nesta cidade, quadra nº 074, zona 01, lote nº 240, tendo os seguintes limites: frente com 10,50 mts (dez metros e cinquenta centímetros) para a Avenida Rio Branco, sendo o lado esquerdo com 23,00 mts (vinte e três metros), limitando – se à esquerda com o lote nº 230, e a direita com 27,00 mts (vinte e sete metros) limitando-se com o lote nº 250, tendo os fundos com a mesma dimensão da frente, perfazendo uma área total de 262,50 m2”
.

Pois bem.

A parte recorrente defende que a sentença não julgou pedido feito na petição inicial, que pleiteou o usucapião da parte do fundo do terreno do lote de nº 240, que fora doado ao apelante por meio de carta de aforamento juntado no id. de nº 30800649 dos autos, na qual a prefeitura municipal de Guiratinga – MT, concedeu ao mesmo o lote de nº 18, quarteirão nº 32, tendo os seguintes limites: frente com 12 mts (doze metros), lado direito com 39,70 m, limitando - se com o lote nº 19, lado esquerdo com 39,70 m, limitando-se com o lote nº 17, fundo com 12 metros limitando-se com o lote nº 14, perfazendo uma área total de 354,00 m2
.

Diverso do que que o apelante argumenta, a sentença foi integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, e nesse julgamento o magistrado de origem indeferiu o pleito nos seguintes termos: “[...] não há que se falar em usucapião de imóvel cujo título lhe foi concedido, como é o caso da carta de aforamento (id. 30800649), uma vez que foi aforada em favor do próprio requerente e não de terceiro. O registro da carta de aforamento compete ao próprio requerente, o qual deve tomar as providências cabíveis. [...]” (Id. 251129238).

Feita essa ponderação passo a analisar o cabimento da usucapião extraordinária.

O recurso deve ser desprovido.

Extrai-se dos autos que o município de Guiratinga concedeu o aforamento do terreno em questão ao apelante, conforme se depreende da carta de aforamento datada de 28-05-1986 presente no Id. 251129154.

O imóvel é questão é um bem público, e, portanto, não podem ser usucapidos nos termos do §3º do art. 183 e do art. 191 da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil Vigente, logo, não procede o pedido de usucapião.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO DE IMÓVEL PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM - ENFITEUSE INSTITUÍDA EM FAVOR DA FOREIRA - EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL AO LONGO DOS ANOS - MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM COM O MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROVA DO RESGATE DO AFORAMENTO. - O Código Civil de 2002 proibiu a instituição de novas enfiteuses a partir de sua vigência, subordinando as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior - A teor do art. 678 do antigo Código Civil, "dá-se a enfiteuse, aforamento, ou emprazamento, quando por ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui à outro o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo e invariável." - A despeito do exercício do domínio útil do imóvel pelo foreiro ao longo dos anos, o bem permanece na propriedade do senhorio direto, qual seja, o Município, enquanto não seja procedido o resgate do aforamento, nos termos do art . 693 do Código Civil de 1916 - Os bens públicos, sejam eles dominiais, de uso comum ou de uso especial, não se sujeitam a usucapião, a teor das disposições constitucionais contidas nos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único. No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 102. (TJ-MG - Apelação Cível: 9422571-27 .2003.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 04/04/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2024)

Como é cediço o aforamento é um direito real, constituído por meio de um contrato (no caso a carta de aforamento), em que o senhorio (no caso a Prefeitura de Guiratinga/MT) titular do domínio direto, permite ao particular - foreiro - o uso privativo de um bem público, conferindo-lhe o domínio útil do bem, conservando a propriedade estatal.

O aforamento estava previsto no art. 678 do CC/1916 e o Código Civil de 2002 proibiu a instituição de novos aforamentos e de novas enfiteuses a partir de sua vigência, subordinando as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior. Confira-se:

Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei n o 3.071, de 1 o de janeiro de 1916 , e leis posteriores.

Conforma já relatado a despeito do exercício do domínio útil do imóvel pelo foreiro ao longo dos anos, o bem permanece na propriedade do senhorio direto, qual seja, o Município, enquanto não fosse procedido o resgate do aforamento, nos termos do art.
693
do
Código Civil de 1916
.

Assim, para se regularizar a situação de um imóvel aforado, se deve fazer o Resgate de Aforamento, pagando eventuais taxas e adquirindo a propriedade total sobre o imóvel.

Dessa forma, o recorrente deve solicitar a prefeitura o
resgate de aforamento
para obter o domínio direto do imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025